Tribunal: TJSP
Processo: 0000155-84.2013.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE TERCEIRA IDADE PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. Comprovada irregularidade no convênio. Associação que não possuía capacidade para gerir o programa. Funcionamento do programa gerido por servidores municipais. Ofensa aos princípios da Administração. Reconhecimento de infração prevista no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE TERCEIRA IDADE PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. Comprovada irregularidade no convênio. Associação que não possuía capacidade para gerir o programa. Funcionamento do programa gerido por servidores municipais. Ofensa aos princípios da Administração. Reconhecimento de infração prevista no artigo 11, caput e inciso I da Lei 8.429 de 2 de junho de 1992. Inexistência de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito. Indevido o pedido de ressarcimento. Ação julgada procedente no 1o grau. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.